Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA.
1. A vigência inicialmente prevista para os contratos temporários não abrange o prazo de validade do concurso público e, por conseguinte, ainda que os instrumentos contratuais prevejam a possibilidade de prorrogação pelo extenso lapso temporal de 60 (sessenta) meses, não se pode presumir que foram efetivamente prorrogados, quando todo o acervo probatório colhido indica que os contratos foram encerrados.
2. Não demonstrado que a contratação temporária perdurou pelo período de validade do concurso, não há que se falar em preterição e, via de consequência, em direito subjetivo à nomeação.
3. Recurso desprovido.